Tribunal: TJDFT
Processo: 0736124-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Processo : 0736124-03.2022.8.07.0000 DESPACHO Considerando que não foi proferida sentença nos autos principais, esclareça o agravante, no prazo de 02 (dois) dias úteis, se o pedido de extinção formulado (id. 46806187) decorre de desistência do recurso. Intime-se com urgência, tendo em vista que o feito aguarda sessão de julgamento. Após manifestação, proceda-se à imediata remessa para análise, mantendo-se, a princípio, o processo em pauta. Brasília – DF, 19 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator